Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-09.2013.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000505-09.2013.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO MUNICÍPIO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cíveis simultâneas contra sentença que, em ação ajuizada por servidora pública municipal, condenou o Município réu ao pagamento de abonos remuneratórios, indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade; (ii) definir se o inadimplemento de verbas remuneratórias gera, por si só, direito à indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação da parte autora é intempestivo, pois foi protocolado em 1/8/2025, quando já escoado, há muito, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, que se encerrou em 16/4/2025, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC.

4. O recurso do Município réu não pode ser conhecido quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento dos abonos, por ausência de fundamentação específica, em violação ao art. 1.010, III, do CPC.

5. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do servidor.

6. Inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre violação à honra, imagem ou dignidade da autora, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, pois o Município permaneceu parcialmente vencido, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

8. A Lei Estadual n.º 12.373/2011 prevê a isenção das taxas judiciárias para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações. Por conseguinte, cabível a exclusão da condenação do Município réu ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Município parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

Tese de julgamento:

1. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido.

2. A ausência de fundamentação específica quanto a ponto impugnado inviabiliza o conhecimento da apelação nessa parte.

3. O inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do servidor.

4. Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários quando a parte permanece parcialmente vencida, nos termos do art. 85 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0000505-09.2013.8.05.0264
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE UBAITABA
,
e como apelada
ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DA PARTE RÉ E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
pelas razões expendidas no voto condutor.